Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700530-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS EMBARGADO: IEGE DE MATOS COUTRIN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra acórdão de ID – 41519602. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42169870. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se IEGE DE MATOS COUTRIN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 17:43:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador